Tribunal: TJDFT
Processo: 0713634-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0713634-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: HELCIO CONCEICAO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S/A, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer ajuizada por HELCIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS em seu desfavor, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar “que a requerida cesse os descontos denominados “EMPRESTIMO SOBRE A RMC” e “RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVEL (RMC)” no benefício previdenciário do autor, bem como se abstenha de inscrever o nome dele nos cadastros de inadimplentes referentes aos contratos objetos da lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).” (ID n. 34896675) Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que o deferimento da liminar, sem a fixação de prazo razoável para cumprimento, implica no imediato adimplemento da obrigação de fazer, o que pode lhe acarretar prejuízos irreversíveis. Afirma que não se opõe ao cumprimento da liminar e que somente o órgão pagador possui o controle de suspender os descontos no benefício do autor/agravado, motivo pelo qual a fonte pagadora é quem deve ser responsabilizada em caso de descumprimento. Defende que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Alega que o valor arbitrado a título de multa é excessivo, postulando a sua exclusão ou redução, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de enriquecimento sem causa. Assevera que o valor da multa jamais pode ultrapassar o valor da condenação principal. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão, para revogar a tutela de urgência ou conceder o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da liminar, bem como excluir a aplicação de multa ou minorar o seu valor. Preparo regular (ID n. 34896677). É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Analisando-se o presente recurso, tenho que não estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Do cotejo dos autos, observa-se que a decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “(...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a manutenção indevida do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes pode causar danos de difícil reparação. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bastando para tanto determinação de ofício ao órgão competente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida cesse os descontos denominados “EMPRESTIMO SOBRE A RMC” e “RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVEL (RMC)” no benefício previdenciário do autor, bem como se abstenha de inscrever o nome dele nos cadastros de inadimplentes referentes aos contratos objetos da lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).” [destacado] Nessa esteira, imperiosa a manutenção da r. decisão, visto que foram demonstrados na origem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao autor/agravado, considerando que os fundamentos apresentados são relevantes e amparados em prova idônea. Desse modo, nesta fase processual, não há risco iminente de dano ao agravante que justifique a concessão do efeito suspensivo postulado, haja vista que o dano é inverso para o agravado. Com efeito, não obstante a possibilidade de revisão, pelo magistrado, do valor da multa, mesmo após a sua incidência, tal situação depende da demonstração de justa causa para o descumprimento da medida. No caso em tela, entendo que, ao menos nessa fase de análise superficial, não se mostra presente a verossimilhança da alegação, pois o agravante afirmou que não se opõe ao cumprimento da ordem liminar. Também, não demonstrou em concreto que o valor da multa ofende a razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar, por ora, em minoração do quantum arbitrado. Assim sendo, após análise perfunctória acerca do tema, tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão objurgada, sendo certo que o recorrente não apresenta qualquer outro elemento hábil a desconstituí-la. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora